Tribunal: TJDFT
Processo: 0738124-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ALIENAÇÃO DE BEM. LITIGIOSIDADE. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Quando há discussão sobre a titularidade de bem móvel, o qual é objeto igualmente de investigação criminal, mostra-se escorreita a decisão liminar que concedeu a tutela de urgência para que a parte que detém a posse do bem se abstenha de aliená-lo, até decisão judicial em contrário.
3. Recurso não provido.